Tribunal: TJMT
Processo: 0001711-91.2018.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001711-91.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO FILHO - CPF: 016.317.421-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS BARROS BELMIRO - CPF: 054.648.231-74 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), HATYSON LIMA SALES - CPF: 071.745.951-97 (VÍTIMA), KARINE GONCALVES FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 074.692.721-51 (VÍTIMA), JOSUE MARTINS FERREIRA CORREIA - CPF: 062.475.901-64 (VÍTIMA), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), LUCAS SANTOS SOUZA - CPF: 047.699.541-82 (ASSISTENTE), GUILHERME ALVES BARBOSA CORDEIRO (ASSISTENTE), DANIEL HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 057.115.271-69 (ASSISTENTE), ALYFER BRENDO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.305.131-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. DOIS ACUSADOS.
VISADA A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. AUTORIAS NÃO COMPROVADAS. DÚVIDAS QUE FAVORECEM OS APELADOS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que os apelados venderam bebida alcoólica a menor de idade, com base no axioma
“in dubio pro reo”
, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, da prática da conduta prevista no art.
243
da Lei
8.069
/90 (
ECA
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo, este recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
pela
qual foram
absolvidos

Roberto Marcos Celestino Nascimento Filho

e

Lucas Barros Belmiro

da suposta autoria do crime de
Vender bebida alcoólica a adolescente
(art. 243, do ECA) (ID 146967348/146967320).

Nas suas
razões
, o
Parquet
almeja a
condenação
de ambos os apelados, sob o argumento de que existe
prova suficiente
para tanto (ID 146970151).

As
contrarrazões defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
146970163 e 146970166
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
(ID 148816164), conforme respectivo sumário que segue:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Absolvição do crime previsto no art. 243 da Lei no 8.069/90 – Irresignação do Ministério Público – Postula a condenação nos termos da denúncia – Impertinência – Fornecimento de bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica à adolescente não comprovada no curso da instrução processual – Vedada a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155, CPP) – Fragilidade do conjunto probatório –
In dubio pro reo
– Absolvição escorreita –
Pelo desprovimento do recurso
.
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 15.4.2018, no estabelecimento comercial
Império Hookah Tabacaria,

Roberto Marcos Celestino Nascimento Filho
e
Lucas Barros Belmiro
, proprietário e funcionário do estabelecimento, respectivamente, forneceram a adolescentes, bebida alcoólica e, sem justa causa, outro produto cujos componentes podem causar dependência física e psíquica, consistentes em produtos fumígenos derivados do tabaco.

Apurou-se que, os indivíduos supracitados forneceram ao adolescente
Josué Martins Ferreira
bebida alcoólica – cerveja -, e
narguilé
. Na mesma ocasião, forneceram a outros adolescentes
narguilé.

Ao ser realizada a abordagem pelos policiais militares, vários adolescentes, que estavam no local, fugiram. No momento em que o estabelecimento era fechado, o adolescente
Josué Martins
passou mal e desmaiou devido ao consumo dos produtos acima descritos.

Denunciados como autores do crime de
Venda de bebida alcoólica a adolescente
(art. 243, ECA), o
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
absolveu

Roberto Marcos Celestino Nascimento Filho
e
Lucas Barros Belmiro
por
falta de prova,
contudo, o
Ministério Público
requer suas condenações.

No entanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, uma vez que não encontro prova suficiente a proporcionar a certeza necessária para a condenação.

De acordo com os policiais militares
Flávio Cavalcante Araújo Leal
e
Lucas Santos Souza,
na fase inquisitiva,
estavam em rondas ostensivas, e ao passarem em frente ao estabelecimento comercial
Império Hookah Tabacaria,
avistaram o menor
Josué Martins Ferreira Correira
ingerindo bebida alcoólica (cerveja), além de outros adolescentes, que estavam fazendo uso de
narguilé,
motivo pelo qual realizaram a abordagem das pessoas que ali se encontravam.

Declararam, ainda, que os apelados se apresentaram como responsáveis pelo estabelecimento, e que no local, estavam os menores
Guilherme Alves Barbosa Cordeiro, Karine Gonçalves Felipe de Oliveira, Hatyson Lima Sales
e
Josué Martins
, sendo que este último passou mal e desmaiou sendo necessário levá-lo até o hospital (ID 146967286 – fls. 35/37).

O adolescente
Hatyson Lima Sales
afirmou que, nenhum dos adolescentes presentes naquele local estava fumando
narguilé
e nem ingerindo bebida alcoólica asseverando que um dos policiais militares teria encontrado uma lata de cerveja vazia no chão e alegou que um dos menores estava bebendo (ID 146967286 – fls. 39/41).

A adolescente
Karine Gonçalves Felipe de Oliveira
relatou que em momento algum fumou
narguilé
ou ingeriu bebida alcoólica no local e que, dentre os menores de idade, presenciou apenas
Josué Martins
tomando cerveja em lata e fumando
narguilé,
o qual teria passado mal e desmaiou (ID 146967286 – fls. 45).

O adolescente
Guilherme Alves Barbosa Cordeiro
também negou o consumo de bebida alcóolica ou
narguilé,
e confirmou que
Josué Martins
passou mal durante a confecção do Boletim de Ocorrência no “
Pelotão PM
” que foi socorrido pelo adolescente
Hatysson
(ID 146967286 – fls. 51/53).

O adolescente
Josué Martins Ferreira Correia
admitiu que ingeriu apenas uma lata de cerveja, mas negou o uso de
narguilé
(ID 146967286 – fls. 57/59).

Alyfer Brendo da Silva Santos,
testemunha, esclareceu ter visto o menor
Josué Martins
em uma mesa com
Thiago
(maior de idade) e em baixo da mesa havia várias latinhas de cerveja (12) e
Josué Martins
aparentava estar bêbado, o qual passou mal durante a abordagem policial e que não presenciou nenhum adolescente fumando
narguilé
(ID 146967287 – fls. 15/16).

Roberto Marcos Celestino Nascimento Filho,
apelado, afirmou que no dia dos fatos houve abertura de jogos escolares e, ao término do evento, muitos jovens foram ao seu estabelecimento comercial -
Império Hookah Tabacaria
e que
Josué Martins
passou mal devido ao uso de cigarro de palha que já chegou fumando no estabelecimento, bem como negou ter vendido cerveja para o adolescente
Josué Martins
(ID 146967286 – fls. 65/67).

Por sua vez,
Lucas Barros Belmiro,
apelado, funcionário do estabelecimento, aduziu que na noite dos fatos chegaram várias pessoas no local, sendo que o declarante e o
corréu Roberto
pediram documentos, mas algumas pessoas alegaram ter deixado o documento em casa e, por isso, possivelmente alguns menores entraram. Serviu apenas uma cerveja para o adolescente
Josué Martins
, mas não tinha conhecimento de que ele era menor de idade (ID 146967286 – fls. 75/77).

Na fase judicial
(ID
146967320
), vejamos:

Lucas Santos Souza,
policial militar, ratificou sua declaração prestada na fase inquisitiva (ID
146967320
).

O adolescente
Josué Martins Ferreira Correira
afirmou que não se recordava de ter adquirido cerveja no local dos fatos ou ingerido bebida alcoólica, esclarecendo que teve uma queda de pressão no momento da abordagem policial. Além disso, a lata de cerveja que estava próximo de si, não teria sido consumida por ele.

No mesmo sentido, os adolescentes
Guilherme Alves Barbosa Cordeiro
e

Karine Gonçalves Felipe de Oliveira
expuseram que não se recordavam de ter visto
Josué Martins
ingerindo bebida alcoólica.
Hatyson Lima Sales
narrou que a Polícia Militar se aproximou e alguns adolescentes saíram correndo do local.

Karine Gonçalves Felipe de Oliveira
afirmou

não ter visto
Josué Martins
consumindo bebida alcóolica ou consumindo
narguilé
, mas que o viu passando mal, sem saber o motivo.

Alyfer Brendo da Silva Santos,
testemunha, confirmou ter presenciado o menor
Josué Martins
consumindo bebida alcoólica no estabelecimento, todavia, não se recordava de tê-lo visualizado passando mal no momento da abordagem policial.

Roberto Marcos Celestino Nascimento Filho,
apelado, confirmou seu depoimento de sede policial, bem como asseverou não ter vendido bebida alcoólica para
Josué Martins
, aduzindo para tanto que o referido menor chegou no local com uma latinha de cerveja na mão e fumando
paieiro
(ID
146967320
). A seu turno,
Lucas Barros Belmiro
permaneceu em silêncio.

Apenas as provas explicitadas acima foram as colhidas em juízo, e ao meu ver, as retificações apresentadas pelos 2 adolescentes
Karine Gonçalves Felipe de Oliveira
e
Josué Martins Ferreira Correira
não dão a segurança necessária para o édito condenatório, persistindo, assim, a dúvida acerca da autoria delitiva.

Pelo que noto, não foi apresentada uma testemunha sequer que tenha presenciado o adolescente
Josué Martins
comprando bebida alcoólica no estabelecimento comercial pelo qual os apelados seriam responsáveis, embora haja versão no sentido de que ele teria consumido cerveja no local, afigurando-se, pois, precária a prova produzida nos autos.

Não se descuida que o adolescente possa realmente ter adquirido a bebida no estabelecimento mencionado, mas tais afirmativas não estão plenamente comprovadas, não se sabendo, realmente, quem vendeu a bebida alcóolica para
Josué Martins.

Para além disso, os policiais afirmaram que eles conduziram
Josué Martins
até o hospital enquanto ainda estavam no estabelecimento.

Já o adolescente
Guilherme Alves Barbosa,
na fase administrativa, disse que
Josué Martins
passou mal durante a confecção do Boletim de Ocorrência no “
Pelotão PM
” e que foi socorrido pelo adolescente
Hatysson.

De outro modo, a testemunha
Alyfer Brendo da Silva Santos
, na fase policial, relatou ter visto o menor
Josué Martins
passando mal durante a abordagem policial. Na fase judicial, disse não se lembrar desse fato.

Desta forma, uma vez que a prova testemunhal colhida não trouxe versão totalmente harmônica a ponto de demonstrar que os apelados tenham de fato praticado o delito que lhes imputados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, porque um decreto condenatório não pode ser fundamentado em suposições.

Diante desse quadro, em observância ao princípio da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF), como as provas angariadas nos autos traduzem meras
deduções
e
probabilidades
quanto à prática do crime pelos apelados e
não
refletem a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão rechaçar a pretensão acusatória.

Sobre o assunto, destaco:

“Fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.” (TJ/MT, Ap no 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).” (N.U 0001300-21.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

“A
condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade
” (TJ-MS - APR: 00159519420188120001 MS 0015951-94.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 17/09/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021). Destaquei.

Acrescento, inclusive que, conforme preleciona o art.
156
do
CPP
é da acusação o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, que os apelados tenham sido, de fato, os responsáveis pelo fornecimento de bebida alcoólica ao menor, motivo pelo qual se resolve a dúvida em seus favores, devendo, portanto, ser mantida a absolvição, com fundamento no artigo
386
,
VII
, do
CPP.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023